Tribunal: TJPA
Processo: 0800427-55.2021.8.14.0068
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2024-02-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800427-55.2021.8.14.0068

APELANTE: MESSIAS BRITO DA CUNHA

ADVOGADO DATIVO: ANA MARIA BARBOSA BICHARA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

PROCESSO Nº
0800427-55.2021.8.14.0068

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Turma de Direito Penal

RECURSO: APELAÇÃO PENAL

COMARCA DE ORIGEM: AUGUSTO CORRÊA (Vara Única)

APELANTE:
MESSIAS BRITO DA CUNHA
(Ana Maria Barbosa Bichara OAB/PA 26.646)

APELADA: A Justiça Pública

PROCURADORA DE JUSTIÇA: Maria Célia Filocreão Gonçalves

RELATORA
: Desa. Vania Fortes Bitar

APELAÇÃO PENAL –
roubo majorado pelo uso de arma branca -
art. 157, §2º, VII, do CP
–
1)

PLEITO ABSOLUTÓRIO, POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – IMPROVIMENTO.
Autoria e materialidade delitiva comprovadas, em especial, pela palavra da vítima, em juízo, corroborado pelas testemunhas, com relatos coerentes, detalhados e convergentes no sentido de subtração da moto mediante o uso de arma branca (terçado) na prática delitiva.

Ademais, embora o reconhecimento fotográfico realizado em sede inquisitiva pela vítima, não tenha observado o regramento do art. 226 do CPP, constata-se que a condenação decorreu não apenas do referido reconhecimento, mas também lastreado em provas robustas produzidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, como o depoimento de testemunhas, concisos e coerentes, aptos a embasar uma condenação, de tal forma, que o reconhecimento fotográfico não possui o condão de macular as demais provas obtidas.

RECURSO CONHECIDO, NEGADO PROVIMENTO
–
DECISÃO UNÂNIME.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos,
em conhecer
o recurso, negar-lhe provimento,

nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
MESSIAS BRITO DA CUNHA, vulgo “MARRETA”,
inconformado com a sentença prolatada pelo MM. Juízo da Vara Criminal de Augusto Corrêa que o condenou pela prática do crime de roubo majorado pelo uso de arma branca, previsto no
art. 157, §2º, inciso VII, do CP
, cominando
a

pena de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de
reclusão em regime inicial semiaberto e 13 (treze) dias-multa, fixados em um trigésimo do salário-mínimo vigente à época do crime.

Em suas razões recursais, o apelante pleiteou, tão somente, a absolvição, por insuficiência probatória. Alegando que o reconhecimento feito pelas vítimas junto a autoridade policial, padece de erro, pois não foi realizada conforme dispõem o art. 226 do Código de Processo Penal. E ainda, que não há prova segura, correta e idônea.

Ademais, a vítima não fora ouvida em juízo não confirmando seu depoimento prestado em sede policial. Arrazoa também, que as testemunhas não foram suficientes para colaborar com a tese apresentada na inicial acusatória.

Nas contrarrazões ao recurso, o Ministério Público pugnou pelo conhecimento e improvimento do apelo, no que foi acompanhado,
nesta Superior Instância, pela Procuradoria de Justiça, em seu parecer.

É o relatório.

À Revisão
, com sugestão de inclusão em pauta de julgamento em Plenário Virtual,
ressaltando-se à parte interessada na realização de sustentação oral, que ela pode fazê-la nos moldes do que disciplina a Resolução do TJE/Pa nº. 22, de 30.11.2022, que complementou a Resolução nº. 21, de 05.12.2018, e art. 140-A do RITJE/PA, não havendo nos autos situação excepcional que justifique a inclusão do feito em pauta de julgamento presencial, nos moldes do §3º do aludido dispositivo.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso.

Acerca da imputação em desfavor do apelante, narra a denúncia, em síntese:

"No dia 08 de setembro de 2021, por volta das 11h20min, no bairro Lírios dos Vales, neste município, o denunciado MESSIAS BRITO DA CUNHA subtraiu, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma branca, a motocicleta Honda CG 150 Titan, placa OCA-1309, de cor vermelha, pertencente à vítima EBIMAEL VIEIRA DO NASCIMENTO. Extrai-se que, no dia e hora supramencionados, a vítima, que trabalha como mototaxista, estava na feira de Bragança/PA, momento em que o denunciado solicitou um frete até a cidade de Augusto Corrêa, sendo este efetivado pelo ofendido. Ao chegarem à residência do acusado, a vítima cobrou o pagamento, instante em que o denunciado disse que iria pegar o dinheiro na sua casa, de onde, ao retornar, já veio com uma arma branca tipo “terçado” indo em direção ao ofendido, o qual, para resguardar sua integridade física, correu, deixando sua motocicleta com as chaves no contato de ignição. Nesse ínterim, o denunciado subtraiu a motocicleta supradescrita e evadiu-se do local. Diante disso, a vítima informou o fato delituoso aos seus amigos mototaxistas, os quais se dirigiram para o local em que o denunciado havia se evadido. Nesse contexto, os mototaxistas conseguiram localizar o acusado, ocasião em que, diante da revolta pelo crime em apreço, agrediram o acusado, assim como populares que passavam pelo local, sendo em seguida encaminhado à Delegacia para realização dos procedimentos cabíveis. Perante a autoridade policial, o denunciado confessou os fatos a si imputados (ID no 9992080 – Pág. 01 a 02).”

Após a instrução,
MESSIAS BRITO DA CUNHA, vulgo “MARRETA”
foi

condenado pela prática do crime de roubo majorado pelo uso de arma branca, previsto no
art. 157, §2º, inciso VII, do CP
.

1.

DO PLEITO ABSOLUTÓRIO

A defesa postulou pela absolvição do recorrente, sob argumento de insuficiência probatória, em razão da vítima não ter sido ouvida em juízo, o que
não merece provimento
, senão vejamos:

Verificam-se nos autos, incontestes a comprovação da autoria e materialidade do crime de roubo majorado, por todos os elementos informativos colhidos na fase coercitiva, corroborados pelas provas angariadas no curso da instrução processual, sob o crivo constitucional do contraditório e da ampla defesa, sendo apreendido na posse do apelante o bem subtraído da vítima.

Vale ratificar, o termo do depoimento colhido da testemunha (9992058 – Pág. 04), que narra:

“O declarante é mototaxista, e na manhã de hoje, tomou conhecimento de que seu amigo Ebimael teria sido vítima de ROUBO de sua motocicleta, ao fazer uma corrida da cidade de Bragança para a cidade de Augusto Correa; Que, vários mototaxistas se deslocaram para a cidade de Augusto Correa, onde o meliante que identificaram como sendo MESSIAS, vulgo “MARRETA’’, teria levado a moto de Ebimael para a zona rural para a via de Aturiaí; Que, se deslocaram até a vila, onde MARRETA

passou já na garupa da moto, escondendo o rosto; Que, os mototaxistas deram alarde, e passaram a perseguir os dois, conseguindo detê-los; Que, devido MARRETA ter cometido o crime sozinho, deixaram o outro homem ir embora, onde os populares e outros mototaxistas que estavam no local, passaram a espancar esse meliante, o qual foi amarrado e conduzido para a cidade de Bragança, mas lá foram

informados na Delegacia que teriam que se deslocar para a Delegacia de Augusto Corrêa, onde foi apresentado para os policiais de Platão; Que, não sabe informar o nome das pessoas que agrediram o assaltante MARRETA, pois eram muitas pessoas revoltadas com esse meliante. (...)”.

Da mesma forma, válido e dotado de higidez processual o relato da vítima e das testemunhas, eis que corroborado pelos demais meios de prova carreados aos autos.

Com efeito,

embora o reconhecimento fotográfico realizado em sede inquisitiva pela vítima, não tenha observado o regramento do art. 226 do CPP, constata-se que a condenação decorreu não apenas do referido reconhecimento, mas também lastreado em provas robustas produzidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, como o depoimento da vítima, de forma concisa e coerente, bem como também, os depoimentos das testemunhas, suficientemente a embasar uma condenação, de tal forma, que o reconhecimento fotográfico não possui o condão de macular as demais provas obtidas.

No mesmo sentido, vejamos o seguinte o entendimento do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ROUBO SIMPLES. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL ADMISSÍVEL. AFASTADA A APLICAÇÃO DA SÚMULA N. 182/STJ.
RECONHECIMENTO PESSOAL. OFENSA AO ART. 226 DO CPP. INEXISTÊNCIA. AUTORIA DELITIVA. COMPROVAÇÃO POR OUTROS MEIOS DE PROVA IDÔNEOS E INDEPENDENTES DO ATO VICIADO.
PRODUTO DO ROUBO EM PODER DO SUSPEITO. FATOS CONFIRMADOS POR MEIO DE DEPOIMENTOS PRESTADOS EM JUÍZO. ABSOLVIÇÃO. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ.

1. Afasta-se a aplicação da Súmula n. 182/STJ, pois o agravo em recurso especial é tempestivo e ataca os fundamentos da decisão agravada, motivo pelo qual deve ser conhecido.

2. "A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que é possível a utilização das provas colhidas durante a fase inquisitiva - reconhecimento fotográfico - para embasar a condenação, desde que corroboradas por outras provas colhidas em Juízo - depoimentos e apreensão de parte do produto do roubo na residência do réu, nos termos do art. 155 do Código de Processo Penal." (AgRg no HC 633.659/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, Sexta Turma, julgado em 2/3/2021, DJe 5/3/2021).

3. Não se constata a alegada nulidade. O reconhecimento da vítima não constituiu o único elemento de prova, sendo, na realidade, apenas um entre os vários elementos, os quais são independentes do reconhecimento tido por viciado - o relato de um transeunte indicando a fuga do suspeito em um corsa azul; a localização dos bens subtraídos em poder do suspeito, no veículo por ele conduzido; e a confissão informal do acusado, fatos esses confirmados pelos depoimentos dos policiais e da vítima em juízo.

(...)

(AgRg no AREsp n. 2.043.098/BA, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 2/8/2022, DJe de 5/8/2022.)

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. REITERAÇÃO DOS ARGUMENTOS PREVIAMENTE EXPOSTOS NAS RAZÕES DA IMPETRAÇÃO. ALEGADA ILICITUDE DAS PROVAS OBTIDAS MEDIANTE AÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL. HIPÓTESE DE PRISÃO EM FLAGRANTE.
RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. NULIDADE. AUTORIA CONFIRMADA POR PROVAS AUTÔNOMAS.
AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

(...)

4. Como é de conhecimento, a Sexta Turma desta Corte Superior, no julgamento do HC 598.886 (Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, DJe de 18/12/2020, propôs nova interpretação do art. 226 do CPP, estabelecendo que: "O reconhecimento de pessoa, presencialmente ou por fotografia, realizado na fase do inquérito policial, apenas é apto, para identificar o réu e fixar a autoria delitiva, quando observadas as formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal e quando corroborado por outras provas colhidas na fase judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa". Tal entendimento foi acolhido pela Quinta Turma desta Corte, no julgamento do Habeas Corpus n. 652.284/SC, de minha relatoria, em sessão de julgamento realizada no dia 27/4/2021.

5. Na hipótese dos autos, a autoria delitiva não teve como único elemento de prova da autoria o reconhecimento fotográfico, o que gera distinguishing com relação ao precedente supramencionado.

Eventual desconstituição das conclusões das instâncias antecedentes a respeito da autoria delitiva depende de reexame de fatos e provas, providência inviável na estreita via do habeas corpus.

6. Agravo regimental não provido.

(AgRg no HC n. 783.214/GO, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 25/4/2023, DJe de 28/4/2023.)

Portanto, restando satisfatoriamente comprovadas autoria e materialidade delitivas, incabível o deferimento do pleito absolutório, devendo ser mantida a condenação de
MESSIAS BRITO DA CUNHA,
pelo delito de roubo majorado pelo uso de arma branca, previsto no art. 157, §2º, VII, do CPB.

Ademais, ainda que não questionado pela defesa, mas ante o amplo efeito devolutivo de que se reveste este recurso, enfatize-se que foi realizada análise da dosimetria da pena estabelecida pelo juízo sentenciante, assim, constata-se estar escorreita e não merecer qualquer reparo, estando o
quantum
estipulado em patamar necessário e suficiente para a reprovação e prevenção do crime praticado.

2.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
conheço o recurso, nego-lhe provimento,
mantendo incólume a sentença hostilizada, conforme fundamentação supra.

É como voto.

Belém/PA, data da assinatura digital.

Desa.
VANIA FORTES BITAR

Relatora

Belém, 05/03/2024